Tribunal: STF
Processo: ARE 1249488
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TAUBATÉ. Diferenças de valores entre as horas pagas e as horas efetivamente trabalhadas. O C. Órgão Especial na ADIN nº 0189012-82.2013.8.26.0000 reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 218/10 que previa redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. Atos praticados sob a égide de lei declarada inconstitucional são tidos como nulos. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido”. (eDOC 10, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, V; e 37, XV, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que a autora haveria concorrido e sido nomeada em cargo com jornada semanal de 30 horas, de modo que sua posterior alteração para 40 horas deveria ser acompanhada de aumento proporcional na remuneração. (eDOC 12, p. 8)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ENFERMEIRA. DIFERENÇA ENTRE HORAS PAGAS E HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS. 1. Declarada a inconstitucionalidade, com efeito ex tunc, das Lei Complementares Municipais n°s 218/2010 e 297/2012. Repristinação da legislação municipal anterior (LC n° 01/1990), que determina o cumprimento de 40 horas semanais pelos servidores públicos municipais, incluida a categoria da agravante. 2. Na presente via, a análise da suposta perda remuneratória em razão das horas efetivamente trabalhadas pela servidora agravante demanda o reexame do conjunto fático-probatório. Inviabilidade ante o óbice da Súmula 297/STF. 3. Solução da controvérsia que depende da análise de legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Ausente a ocorrência de irredutibilidade de vencimento, não há que se falar em similitude entre o paradigma mencionado (Tema 514) e a hipótese dos autos. 5. O STF pacificou sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 6. Parecer pelo desprovimento do presente agravo”. (eDOC 27)
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte: 
    “O edital do concurso para o qual foi aprovada previa a jornada de trabalho de 30 horas, fundamentado na Lei Complementar Municipal nº 218/10, que alterou a jornada de trabalho de diversos cargos.
    Contudo, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça declarou inconstitucional, com efeito ex tunc, a interpretação e aplicação quanto às Leis Complementares Municipais de nº 218, de 16/03/2010 e nº 297, de 02/10/2012, que conferiram nova redação ao § 2º do artigo 124, da Lei Complementar nº 01/1990 e lhe acrescentaram um § 3º, alterando a jornada semanal de trabalho dos cargos de Assistente Social, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de Enfermagem, Farmacêutico e Nutricionista, foram declaradas inconstitucionais, nestes termos:
    (...)
     Com isso, prevalece o disposto no artigo 124 da Lei Complementar Municipal nº 01/90:
    Art. 124 Nenhum servidor público municipal, inclusive os ocupantes de cargo em comissão de que trata o Anexo II, poderá prestar sob qualquer fundamento, menos de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, salvo exceções previstas em Lei.
    Desta forma, a jornada de trabalho efetivamente realizada pela autora e paga está em consonância com o ordenamento jurídico ao qual se submete”. (eDOC 10, p. 3)
    A recorrente não questiona ponto dessa exposição, mas apenas sua conclusão, por entender que a nova carga horária a que está submetida deve ser remunerada proporcionalmente à antiga. Embora não alegue violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional, resta claro que entende possuir direito adquirido à remuneração calculada segundo a lei vigente à época de seu concurso e nomeação.
    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que não reconhece a existência de direito adquirido contra a Constituição, de modo que a lei municipal declarada inconstitucional não produz efeitos em benefício da servidora.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CARGOS DE ASSISTENTE JURÍDICO E DE PROCURADOR DO ESTADO DO PARÁ - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE PARIDADE - EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PELA ORDEM CONSTITUCIONAL ANTERIOR - IMPOSSIBILIDADE DA INVOCAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO CONTRA DISPOSIÇÃO NORMATIVA INSCRITA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. - O cargo de Assistente Jurídico não possui o mesmo conteúdo ocupacional nem compreende o mesmo complexo de atividades funcionais inerentes ao cargo de Procurador do Estado, o que afasta a possibilidade jurídica de qualquer relação de paridade entre eles. É vedada a equiparação ou a vinculação de vencimentos para efeito remuneração de pessoal do serviço público, quer sob a égide da Carta Federal de 1969 (art. 98, parágrafo único), quer à luz da vigente Constituição de 1988 (art. 37, XIII). Precedentes. - Não há direito adquirido contra disposição normativa inscrita no texto da Constituição, eis que situações inconstitucionais, por desprovidas de validade jurídica, não podem justificar o reconhecimento de quaisquer direitos. Doutrina. Precedentes”. (RE 172.082, rel. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 13.2.2009)
    “Recurso Extraordinário. 2. Nulidade de concurso declarada pela Administração Pública. Atos normativos julgados inconstitucionais pela Corte Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 3. Invalidade e Ineficácia dos atos baseados nos dispositivos legais declarados nulos. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido”. (RE 348.468, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2010) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo e as disposições relativas à gratuidade de justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente